Tribunal: TJBA
Processo: 8042716-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042716-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUCILEIA ALVES DE OLIVEIRA CRUZ Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS Advogado(s):RAFAEL DE ALMEIDA ABREU ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se a possibilidade de majoração do quantum indenizatório, considerando que o valor arbitrado, segundo a apelante, mostrou-se irrisório diante da gravidade do abalo sofrido. RAZÃO DE DECIDIR: 3. A verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo a quo, mostrou-se insuficiente, razão em que majora-se para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerando os parâmetros deste E. Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC. DISPOSITIVOS E TESE: Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudenciais relevantes citadas: Apelação n.º 0515523-21.2016.8.05.0001 TJBA. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8042716-24.2019.8.05.0001, tendo como apelante JUCILEIA ALVES DE OLIVEIRA, e apelado, ESPLANADA BRASIL S./A. - LOJAS DE DEPARTAMENTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E